Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-35.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001613-35.2023.8.11.0039
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LIGIA VIEIRA GARCIA
RECORRIDO: DERLAN LAZARO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS E POSTAGEM DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega ter sido ofendida publicamente pelo recorrido, pai de um aluno, que gravou e divulgou vídeo com ofensas e incitação à violência contra funcionários da escola. Requer a reforma da decisão para condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as ofensas verbais proferidas pelo recorrido e divulgadas em rede social configuram dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conteúdo do vídeo apresentado comprova a utilização de expressões ofensivas contra a recorrente, atingindo sua honra e imagem.
4. O direito à liberdade de expressão não abrange condutas abusivas que violem direitos de personalidade, conforme previsto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil.
5. O dano moral, nesse contexto, prescinde da comprovação de sofrimento, sendo caracterizado pela simples violação da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. A incitação à violência e a exposição vexatória da recorrente em ambiente profissional agravam a ilicitude da conduta, justificando a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A divulgação de ofensas verbais por meio de vídeo em rede social, contendo expressões injuriosas e incitação à violência, configura dano moral indenizável. 2. O direito à liberdade de expressão não autoriza ataques à honra e à dignidade de terceiros, sendo passível de responsabilização civil aquele que excede os limites desse direito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2012

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001613-35.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIGIA VIEIRA GARCIA - CPF: 274.372.301-78 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), DERLAN LAZARO - CPF: 810.269.009-72 (RECORRIDO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025